Tribunal: TJSP
Processo: 1047919-03.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Richard Pae Kim
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-05-02
Data de publicação: 2025-05-02

Ementa:
APELAÇÕES. AÇÃO ACIDENTÁRIA PARCIALMENTE PROCEDENTE. SENTENÇA DEFERIU A CONVERSÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO PARA A ESPÉCIE ACIDENTÁRIA. 1. RECURSO DA AUTORA. PRETENSÃO À CONCESSÃO DE BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. DOENÇAS PSIQUIÁTRICAS. LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO NEGANDO EXISTÊNCIA ATUAL DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE NA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES HABITUAIS DA SEGURADA. REQUISITO LEGAL À CONCESSÃO DO

Ementa:
APELAÇÕES. AÇÃO ACIDENTÁRIA PARCIALMENTE PROCEDENTE. SENTENÇA DEFERIU A CONVERSÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO PARA A ESPÉCIE ACIDENTÁRIA. 1. RECURSO DA AUTORA. PRETENSÃO À CONCESSÃO DE BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. DOENÇAS PSIQUIÁTRICAS. LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO NEGANDO EXISTÊNCIA ATUAL DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE NA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES HABITUAIS DA SEGURADA. REQUISITO LEGAL À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO NÃO PREENCHIDO. JULGADOS DESTA 17a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO. BENEFÍCIO INDEVIDO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA MÉDICA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. LAUDO PERICIAL BEM FUNDAMENTADO. CONJUNTO PROBATÓRIO PERMITE A ADEQUADA SOLUÇÃO DA LIDE. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE NOVAS PROVAS. REJEIÇÃO. 2. RECURSO DO INSS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL DA PATOLOGIA COM O TRABALHO EXERCIDO. PROVA TESTEMUNHAL DEMONSTRA A EXISTÊNCIA DE FATORES ESTRESSORES NO AMBIENTE DE TRABALHO. NEXO CAUSAL ESTABELECIDO. CONCAUSA. ARGUIÇÃO REJEITADA.
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA.
RECURSO DA AUTORA E DO INSS DESPROVIDOS.